Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800278-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REÚ QUE RESPONDEU TODA AÇÃO PENAL PRESO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA
(SÚMULA 08 DO TJE)
.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além do réu ter respondido preso toda a instrução criminal, e, com a sentença, deve permanecer nessa condição, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado
.
2.
As condições favoráveis do
s

agentes
não são suficientes para lhe
s
garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela
r (Súmula nº 08).
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

DENEGAR

a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de LUCAS SOUSA FERREIRA, dizendo em resumo os impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante ato do MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, uma vez que foi sentenciado e condenado
pelos crimes previstos

no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e no art. 244-B, do ECA c/c art. 69, do CPB, a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo o

juízo de planície negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, mesmo o paciente possuindo requisitos pessoais favoráveis para responder ao recurso solto, violando ainda, o princípio da presunção de inocência.

Pede, ao final, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (ID Num 4353776);
prestadas as informações pelo Juízo (fls. 104/106 - ID Num 4425787),
opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção, vez que distribuídos durante minha ausência por gozo de folga de plantão (ID Num 4351351).

VOTO

Visam, os impetrantes, a concessão da ordem para que o paciente, condenado pelos
crimes de roubo majorado e

corrupção de menor, em concurso material, à 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória.

Então, no tocante a negativa de apelar em liberdade, e consequente manutenção do decreto preventivo, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção
e/ou imposição
da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade
, parte da
instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de
imposição do confinamento e consequente
manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva d
o
paciente
, negando-lhe o direito de recorrerem em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 68-69 – ID Num
4347733
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo oportuno ressaltar, o fato de LUCAS ter respondido preso durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, que
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do
réu-condenado, assim deve permanecer
.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o
s
d. impetrante
s
não trouxe
ram
para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
o
paciente, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito do
réu

em
recorrer
solto
.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o
s
crime
s
em tese cometido
s
pelo paciente,
são

graves
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade.

Por fim,
quanto às eventuais condições favoráveis do
ag
ente
, é pacífico o entendimento da Seção de Direito Penal do TJE/PA, inclusive ratificado através da Súmula nº 08, que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas,
mormente quando
estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

N
ão são hábeis
, portanto,
a ver concedida a almejada liberdade, tendo em vista que outros motivos de maior importância estão a impedir tal concessão, sendo ainda
indevida a aplicação de medidas

cautelares, diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
fevereiro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/02/2021